Tribunal: TJMT
Processo: 1009253-57.2024.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009253-57.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CLAUDIO PIRES DA SILVA - CPF: 057.588.541-66 (APELANTE), WAGNER WILLIAN GUEVARA DA SILVA - CPF: 023.483.321-16 (APELADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MARCELA MARIA CARRIJO CAMPOS - CPF: 050.977.521-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONYE MARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 906.640.191-53 (ASSISTENTE), ROBSON LAGE BRITO - CPF: 503.247.561-00 (ASSISTENTE), VALDILEY JESUS VITOR DA SILVA - CPF: 655.383.401-63 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDIO PIRES DA SILVA - CPF: 057.588.541-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE DROGAS EM VEÍCULO PÚBLICO. AFASTAMENTO DE NULIDADES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO EM PRIMEIRO GRAU. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou um dos acusados à pena de 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, II, da Lei 11.343/06), absolvendo o corréu por insuficiência de provas (art. 386, V, do CPP). O Ministério Público apelou buscando a condenação do réu absolvido; a defesa, por sua vez, alegou nulidades processuais, requerendo absolvição ou redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial e das confissões informais; (
ii
) examinar a suficiência probatória para a condenação ou absolvição dos acusados; (
iii
) revisar a dosimetria da
pena aplicada ao réu condenado; (
iv
) analisar o pedido do Ministério Público de condenação do réu absolvido em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular realizada por agentes do GEFRON, durante operação de rotina em região de fronteira, possui amparo legal (art. 244 do CPP), não se verificando ilegalidade ou ausência de fundada suspeita.

As declarações informais prestadas por ocasião da abordagem policial não exigem prévia advertência ao direito ao silêncio, não configurando nulidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

As provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos harmônicos dos policiais e a grande quantidade de droga apreendida, demonstram a participação consciente e dolosa de ambos os réus na prática do crime.

Restou comprovado que um dos acusados solicitou voluntariamente integrar a equipe de entrega de merenda escolar no dia dos fatos, e que ambos tinham ciência da presença da droga, com promessa de vantagem pecuniária pela entrega.

A pena-base do réu condenado inicialmente foi fixada com exasperação desproporcional, diante da valoração da quantidade de droga apreendida (134,59 kg), sendo necessário o redimensionamento da pena.

Verificada a ciência e anuência do corréu absolvido quanto à natureza ilícita da substância transportada, impõe-se sua condenação, com aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
defensivo
parcialmente provido
e ministerial provido.

Tese de julgamento:

1.
Diante do contexto fático apresentado, constata-se que a abordagem, a qual ensejou a busca veicular, decorreu de fiscalização de rotina
inserida no escopo da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas na Base do GEFRON
, em face de atuação legítima das atribuições do poder de polícia e da autoexecutoriedade, que permitem a eventual busca
,
a fim de se resguardar o interesse coletivo
.

2.
Não há exigência de advertência sobre o direito ao silêncio nas abordagens policiais, conforme a legislação processual penal e a jurisprudência do STJ, que a impõe apenas nos interrogatórios formais.

3.
A palavra de policiais é apta a embasar condenação criminal, desde que harmônica e corroborada por outros elementos de prova.

4.
A grande quantidade de droga apreendida autoriza exasperação da pena-base, mas o incremento deve observar critérios de proporcionalidade.

5.
O reconhecimento do tráfico privilegiado exige primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação à atividade criminosa ou de vínculo com organização criminosa.

6.
Réu que anui ao transporte de droga, mesmo após tomar ciência de sua ilicitude, incorre no delito de tráfico, modalidade transportar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI e LXIII; CPP,
arts
. 244, 386, V, 59 e 68; CP, art. 20; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 40, II e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 885.796/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2024; STJ,
AgRg
no RHC 187.973/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2024; STJ,
AgRg
no HC 923.761/AL, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal i
nterpostos pelo
Ministério Público
e pelo réu
José Cláudio da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1009253-57.2024.8.11.0006 pelo Juízo da
4
ª Vara da comarca de
Cáceres
/MT, a qual condenou o último pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40,
II
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime
fechado
, além de 1.190 (mil cento e noventa) dias-multa. Extrai-se, ainda, que no mesmo édito
Wagner Willian
Guevara

foi
absolvido
(Id. 248341413).

Inconformado, o
Ministério Público
, por meio das razões recursais de Id. 296404586

requer a reforma da sentença para condenar o acusado Wagner Willian Guevara
d
a Silva como incurso nas penas do art
.
33, caput, c
/
c art
.
40, II, ambos da Lei n. 11.343/2006,
sustentando que não se configurou erro de tipo, uma vez que o réu tinha conhecimento da natureza ilícita da substância transportada
.

Por sua vez
José Cláudio Pires da Silva

nas razões vistas no Id.

296404588

suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas resultantes ou
derivadas da busca veicular infundada, realizada pelos policiais, e das confissões informais inválidas
, obtidas pelos mesmos
agentes
, na origem das investigações. No
mérito,
requer sua
absolvição por inexistência de provas válidas de materialidade e autoria delitiva
ou,
subsidiariamente,
o
redimensionamento da pena-base, privativa de liberdade e de multa,
para que os incrementos decorrentes da valoração da única circunstância negativa na primeira fase da dosimetria sejam limitados à fração de 1/6 dos pisos das respectivas cominações legais
.

Nas contrarrazões que se encontram nos Ids.
296404593

e
296404592
, os apelados contrariaram as razões recursais das partes adversas, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, é pelo
des
provimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial (Id.
301836856
), conforme entendimento assim sumariado:

Síntese Ministerial: Recursos de Apelação Criminal – Condenação pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,caput, c/c artigo 40, inciso II, da Lei de Drogas) – Irresignações defensiva e ministerial: 1. Apelo de José Cláudio Pires da Silva
–.
1.1 Nulidades suscitadas
–
REJEIÇÃO
– Regularidade da busca veicular e validade das confissões –
1.2. Pretendida absolvição do acusado
–
IMPOSSIBILIDADE
– Provas contundentes sobre a autoria delitiva –
1.3. Pretendido redimensionamento da dosimetria – IMPROCEDÊNCIA
– Quantidade expressiva de droga justifica exasperação –
2. Apelo Ministerial
–
Pretendida a condenação de Wagner William Guevara da Silva
–
PROVIMENTO
– Inocorrência de tipo– Conhecimento e anuência com o transporte de substâncias entorpecentes– Confissão informal do acusado, corroborada em juízo– Jurisprudência TJMT
– Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo e PROVIMENTO do apelo ministerial.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
296404390
, narra o fato da seguinte forma:

Artigo 33, caput,
c.c
. artigo 40, II, ambos da Lei 11.343/2006

Consta nos autos que, no dia 08/07/2024, por volta das 14h, na BR 070, na Base do
Gefron
do Limão, na zona rural de Cáceres/MT, WAGNER WILLIAN GUEVARA DA SILVA e JOSE CLAUDIO PIRES DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, prevalecendo-se de suas funções públicas, transportaram drogas, consistente na quantidade de 153 (cento e cinquenta e três) tabletes de Maconha, totalizando 134.590g (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa gramas), com fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, durante fiscalização no âmbito da operação Protetor das Fronteiras e Divisas, policiais do GEFRON abordaram um caminhão VW/9.160 DRC 4X2, de placa QBT9736, pertencente à Prefeitura Municipal de Cáceres e conduzido pelo denunciado WAGNER WILLIAN GUEVARA DA SILVA, tendo como passageiro o denunciado JOSE CLAUDIO PIRES DA SILVA.

Durante a abordagem ao mencionado veículo, os policiais localizaram diversos invólucros de maconha no compartimento externo de guarda dos equipamentos de segurança do veículo.
Imediantamente
, o acusado WAGNER indicou, de forma espontânea, a existência de outra quantidade de drogas escondida no compartimento de carga do veículo. Diante disso, os
policias
realizaram busca veicular e encontraram diversos sacos e caixas contendo tabletes de maconha. Ao final, verificou-se que a apreensão resultou num total de
de
153 (cento e cinquenta e três) tabletes de maconha, pesando 134.590g (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa gramas).

Constata-se ainda que, durante entrevista, os acusados informaram que receberiam a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) para entregar os entorpecentes no município de Cáceres/MT, valor esse que seria dividido entre ambos. Infere-se, ainda, que os acusados são
seridores
da Prefeitura Municipal de Cáceres e
possuiam
a atribuição de realizar o transporte de merenda escolar na zona rural do município, sendo que se aproveitaram das facilidades inerentes a essa condição para efetuar o transporte de drogas no veículo pertencente à municipalidade, durante o
exercicio
de suas funções.

Diante dos fatos, os policiais realizaram a prisão em flagrante dos denunciados e os conduziram para a Delegacia de Polícia de Fronteira de Cáceres para confecção do Auto de Prisão em Flagrante.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto nos art.
33 c/c art. 40, II da Lei n. 11.343/06. No mesmo édito, o corréu
Wagner Willian Guevara
d
a Silva foi absolvido, nos termos do art
.
386, V, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de ausência de provas suficientes de sua participação dolosa na empreitada criminosa
.

Passo à análise individualizada
das pretensões recursais.

Do recurso de José Cláudio Pires da Silva

O apelante José Cláudio suscita, preliminarmente, a nulidade das provas resultantes ou derivadas da busca veicular, alegando que esta teria sido realizada sem fundada suspeita, em violação ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, vale ressaltar que a busca pessoal e a busca em veículo são admitidas no ordenamento jurídico brasileiro independentemente de mandado judicial, desde que presentes os requisitos previstos no artigo 244 do Código de Processo Penal. Conforme o mencionado dispositivo, a busca pessoal poderá ser realizada nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência tem assentado que a busca veicular, por sua vez, equipara-se à busca pessoal, prescindindo, assim, de mandado judicial quando presentes os mesmos requisitos de fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. PROCEDIMENTO DE ROTINA E FISCALIZAÇÃO EM
RODOVIA .
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (
AgRg
no RHC n. 180.748/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023) 2.
No caso, o paciente foi abordado durante uma fiscalização de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência de
infração administrativa de trânsito (o veículo possuía película no vidro que impedia a visualização dos passageiros), o que justificou a ação policial . Após ordem de parada, percebeu-se no interior do veículo fardos característicos para embalar drogas, bem como forte odor de maconha, o que justificou a busca veicular/pessoal. Na abordagem foram apreendidos 25kg de maconha e 1kg de crack.3. Assim, inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal/veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva .4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no HC: 885796 SP 2024/001511-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024)

No caso em análise, verifica-se que a abordagem policial ocorreu em contexto de fiscalização de rotina inserida no escopo da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas na Base do GEFRON, com foco no combate aos crimes transfronteiriços praticados entre o Brasil e a Bolívia
.

Veja que as fiscalizações de rotina é uma atribuição, a qual tem por objetivo coibir a prática de crimes, mas também preservar a ordem pública, garantindo a segurança de trânsito nas rodovias federais, principalmente na verificação de adequação dos veículos quanto a dirigibilidade em vias de alta velocidade – e periculosidade – como são as estradas federais, sendo desnecessário, para tanto, a existência de justa causa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA
VEICULAR .
FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
2 .
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O acórdão recorrido está em consonância com recente precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a vistoria realizada pelos agentes, no caso, decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988." (HC 231111
AgR
, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
11/10/2023)
2 .
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no RHC: 187973 PR 2023/0354160-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2024)

Nesse contexto, d
urante a checagem dos equipamentos obrigatórios do veículo, o policial militar
Ronye
Márcio Nunes de Araújo localizou
invólucros de maconha no compartimento externo de ferramentas. De forma espontânea, o condutor Wagner Willian Guevara da Silva indicou que havia mais droga no interior do compartimento de carga, o que foi confirmado pela revista realizada, conforme testemunhado pelo policial
Valdiley
Jesus Vitor da Silva.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da busca veicular realizada pelos policiais militares, tampouco em nulidade das provas dela decorrentes, uma vez que a abordagem e a fiscalização do veículo ocorreram no regular exercício da atividade policial, em região de fronteira, sendo a descoberta da droga resultado de procedimento legítimo de verificação de equipamentos obrigatórios
,
não havendo que se falar em nulidade.

O apelante alega, ainda, a nulidade das confissões informais obtidas pelos policiais militares no momento da abordagem, sustentando que não teria sido informado do seu direito ao silêncio, em violação ao disposto no art
.
5º, LXIII, da Constituição Federal.

No entanto, conforme estabelece a legislação processual penal, não há exigência de que os policiais, no momento da abordagem, informem o abordado sobre o direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda). O Aviso de Miranda é obrigatório apenas nos interrogatórios formais, seja na delegacia de polícia ou em juízo, e não em conversas informais ou nas abordagens realizadas durante a prisão em flagrante. Essa interpretação foi reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no HC n. 915.107/MG, no qual o Tribunal esclareceu que a exigência de advertência do direito ao silêncio aplica-se apenas em interrogatórios e não nas fases anteriores da investigação:

“(...) A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), sendo tal prática exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial”

(
AgRg
no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024,
DJe
17/06/2024)

Em consonância com este entendimento, este Sodalício já se posicionou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA
DOMICILIAR E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – 2. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – APELO DESPROVIDO. (...) 1.1. Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio;
Preliminar
de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o apelo.”

(N.U 1014781-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Portanto, a alegada nulidade por ausência de advertência ao direito ao silêncio não encontra amparo legal, devendo ser rejeitada
.

No mérito, o apelante José Cláudio pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação.

O pleito
não merece acolhimento

e pelos fundamentos acima
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito o apela deve ser desprovido.

Isso porque a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 296402029) boletim de ocorrência (Id. 296402030), termo de
exibição e
apreensão (Id. 296402033), laudo
pericial
(Id. 296402046), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito,
o policial militar
Ronye
Márcio Nunes de Araújo
,

e
m juízo relatou que estava de serviço na Base do GEFRON do Limão, quando avistou de longe um caminhão vindo do sentido Bolívia-Brasil. Diante disso, a guarnição procedeu à abordagem com o intuito de fiscalizar o trânsito e verificar as condições do veículo, especialmente o interior do compartimento de carga.
Afirmou que
o motorista
,

a
o ser questionado, informou que o baú refrigerado do caminhão não estava em funcionamento. Ao abrir a porta traseira, o policial visualizou sacos plásticos, cuja aparência era compatível com materiais
oriundos da Bolívia. Já no interior do baú, observou diversos invólucros aparentando conter substância entorpecente, possivelmente maconha.

Indagado sobre o conteúdo, o motorista teria declarado não saber e atribuído o conhecimento ao passageiro. Após nova inspeção, o depoente encontrou outros invólucros ocultos nas laterais do veículo, nos compartimentos das caixas de ferramentas. Diante da evidência do flagrante, deu voz de prisão ao condutor e ao passageiro. Acrescentou ainda que, no decorrer da ocorrência, soube que os acusados haviam mencionado que receberiam R$ 30.000,00 pelo transporte da droga, quantia que seria dividida entre ambos. No entanto, disse não recordar qual dos dois verbalizou tal informação, afirmando que essa circunstância também foi confirmada por outros policiais da equipe.

Por sua vez,
o policial militar
Valdiley
Jesus Vitor da Silva
,
sob o crivo do contraditório,
informou que não presenciou diretamente a abordagem inicial feita pelo
seu colega de farda

Ronye
, tendo sido posteriormente avisado por este e passado a acompanhar a inspeção na parte interna da câmara fria do caminhão, onde foram localizados diversos invólucros escondidos em caixas de transporte de alimentos. Confirmou que havia droga tanto no compartimento de carga quanto nas caixas de ferramentas laterais do veículo. Disse recordar que o motorista afirmou, quando era preenchido o boletim de ocorrência, que receberia R$ 30.000,00 pelo transporte da droga até a cidade de Cáceres, valor que seria dividido entre ele e o passageiro, José Cláudio Pires da Silva. Ressaltou que a atuação da guarnição se deu dentro da normalidade da fiscalização de trânsito preventiva, sem que houvesse motivo específico prévio para a abordagem
.

I
mportante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Em juízo,
Eliane Arruda Pires
, nutricionista e coordenadora responsável pela área de alimentação escolar do galpão da Prefeitura de Cáceres, confirmou que, no dia 8 de julho, houve uma alteração na escala de auxiliares que acompanhariam a entrega de merenda escolar. Inicialmente, o motorista Wagner seria acompanhado por Luís Cláudio, mas, diante da ausência momentânea da equipe completa e da necessidade de liberação urgente do caminhão, José Cláudio Pires da Silva solicitou pessoalmente para substituí-lo, pedido este que foi autorizado por Eliane. Afirmou que os auxiliares da equipe são, em parte, reeducandos contratados via convênio com a prefeitura. Esclareceu que o carregamento do caminhão é feito prioritariamente pelos auxiliares, podendo haver ajuda eventual dos motoristas, embora não seja obrigação destes. Ressaltou que todos os envolvidos presenciam o carregamento, realizado no mesmo ambiente de trabalho, e que há documentação acompanhando a cautela.

De outro lado,

José Cláudio Pires da Silva

durante o seu interrogatório perante a autoridade judiciaria,
afirmou que, no dia dos fatos, integrava a equipe de entregas da prefeitura e foi substituto eventual do auxiliar escalado, alegando que não havia planejamento prévio para transportar drogas. Relatou que, durante o trajeto, ao parar o caminhão para necessidades fisiológicas, foi abordado por um veículo, momento em que ocorreu a suposta proposta de transporte dos entorpecentes. Declarou ter tomado ciência da presença da droga somente após o carregamento, negando envolvimento anterior ou concordância com a prática.

O apelante disse, ainda, que não foi prometido qualquer valor, embora tenha ouvido dos policiais que o motorista receberia R$ 30.000,00, os quais seriam supostamente divididos. Negou, no entanto, ter tratado ou aceitado qualquer pagamento. Confessou que, ao presenciar o carregamento, percebeu se tratar de algo ilícito, mas alegou que não teria como impedir a ação do motorista. Afirmou também que não houve prova pericial em seu telefone celular que o vinculasse à organização da empreitada criminosa, sustentando sua inocência e que apenas acompanhava o trajeto como auxiliar. Ao final, reiterou que teve ciência do
transporte da droga apenas no momento da abordagem e que nunca planejou ou participou ativamente da atividade delituosa.

Nesse sentido, conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, foi localizado, no interior do caminhão câmara fria pertencente à Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, conduzido por Wagner Willian Guevara da Silva e que tinha como passageiro o apelante José Cláudio Pires da Silva, 153 tabletes de substância entorpecente análoga à maconha, totalizando 134,590 kg, parte dos quais estava oculta em compartimentos externos destinados ao armazenamento de ferramentas e parte dissimulada entre caixas e sacos plásticos no interior do compartimento de carga.

Sendo assim, o
s elementos probatórios convergem para demonstrar que José Cláudio não era mero ocupante eventual do caminhão, tampouco um agente alheio à conduta criminosa. Ao contrário, sua presença foi previamente ajustada, conforme confirmou a testemunha Eliane Arruda Pires, coordenadora da alimentação escolar do município, ao esclarecer que foi o próprio apelante quem solicitou substituir outro servidor na função de auxiliar de entrega naquele dia, propositalmente inserindo-se na escala que resultaria no transporte da carga ilícita.

A quantidade expressiva de droga, o modo de ocultação sofisticado no interior de veículo público utilizado para entrega de merenda escolar, evidenciam a comunhão de vontades e o dolo conjunto na empreitada criminosa, afastando a tese defensiva de ausência de ciência ou participação de José Cláudio nos fatos.

Dessa forma, não subsiste nenhuma dúvida razoável quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, sendo juridicamente inviável sua absolvição, sob pena de se desprezar um conjunto probatório firme, coerente e convergente, amparado tanto em prova testemunhal quanto em circunstâncias objetivas do flagrante.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que a apelante se encontra incursa nas penas do artigo supracitado, na modalidade
transportar

descabido cogitar sua absolvição
.

Por
conseguinte
, a defesa
afirma
que a majoração da pena-base acima do mínimo legal foi desproporcional, sustentando que a elevação

superior a 1/6, não se harmoniza com os elementos concretos dos autos e ultrapassa os limites da razoabilidade exigidos para a exasperação com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário
, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante
a
natureza e quantidade de drogas, nos seguintes termos (Id. 296404572):

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade:
natural à espécie;

2. Antecedentes:
infere-se da
ExPe
0001735-77.2017.8.11.0006 que o réu condenado ostenta
duas
condenações com trânsito em julgado (
APOrd
0003463-90.2016.8.11.0006, art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal c/c a alínea ‘h’ do art. 61 do mesmo diploma legal em concurso formal com o art. 16, parágrafo único (
atualmente § 1º
), inciso IV, da Lei nº 10.826/03; e
APOrd
0004361-35.2018.8.11.0006, art. 157, § 2º, incisos II e IV, do CP), as quais serão consideradas na fase própria(
Id. 183858474
);

3. Conduta social:
sabe-se que “[...] só poderá ser sopesada de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que a comprove, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10143118220228110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024). Deixo de valorá-la, portanto;

4. Personalidade do agente:
inexistem elementos concretos que permitam a negativação. A valoração desse vetor “[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos
extraídos dos autos [...]” (STJ - HC 472.654/DFapudSTJ -
AgRg
no
AREsp
: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2024);

5. Motivos do crime:
característicos do tipo penal;

6. Circunstâncias do crime:
intrínsecas à figura típica;

7. Consequências do crime:
próprias do delito;

8. Comportamento da vítima:
tratando-se de crime vago, em que não é possível mensurá-lo para favorecer o réu, deve ser considerada neutra;
e

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto:
a quantidade expressiva de droga apreendida (
134,59 kg de maconha
)justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ -
AREsp
: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024).

No caso, a fixação da pena-base atendeu aos reclamos do art. 42, da Lei 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade de maconha
(
134,59 kg
) apreendida.

O referido artigo é bastante claro ao permitir que o juiz utilize a
quantidade e a natureza da droga apreendida
para a modulação da pena-base,

verbis
:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

O escopo da norma incriminadora em questão, ao prever a preponderância da quantidade e natureza da droga, é punir com maior rigor aqueles que realizam o tráfico de drogas em maior escala, atingindo assim, um maior número de usuários, e, com maior relevância, a saúde pública como um todo.

Embora a lei penal não discrimine o que venha a ser grande quantidade, é evidente que a futura comercialização de mais de
cem
quilogramas de maconha demanda a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, porque tal quantidade é suficiente para atingir um considerável número de usuários.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração funcionava como substitutivo do recurso próprio. 2. Os agravantes pleiteiam a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas corpus para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, especificamente a natureza e quantidade da droga, visando à redução da pena-base. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e se a natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas para exasperar a pena-base. III. Razões de decidir4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5
. A natureza e quantidade da droga são fatores que devem ser considerados na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena. 6. No caso, a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, não havendo ilegalidade na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 654, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art.
42.Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
(
AgRg
no HC n. 923.761/AL, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)
Destacamos

Portanto, a exasperação da pena basilar foi fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos para esse fim, uma vez que decorre da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida. Essa circunstância, devidamente justificada, constitui fundamentação legítima para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

Todavia, releva ponderar que, embora o juízo da primeira instância tenha, com acerto, valorado negativamente a natureza e quantidade da droga apreendida,
o recrudescimento da pena basilar em
3 (três) anos e 9 (nove)
meses

se mostra desproporcional, razão pela qual, sob esse ângulo, a pena do apelante deve ser redimensionada.

Não se ignora a existência de precedentes judiciais nos quais foram aplicados acréscimos semelhantes em casos de apreensões de drogas significativamente
superiores
à ora analisada, algumas alcançando centenas de quilos ou até mesmo toneladas de entorpecentes.

Ocorre, porém, que tais hipóteses são excepcionais e não podem servir de parâmetro geral, uma vez que, na maioria dos processos submetidos ao Poder Judiciário, as quantidades apreendidas são inferiores a um quilograma ou, quando muito, limitam-se a poucos quilogramas. Por essa razão, no presente caso, o percentual de aumento adotado pelo juízo de primeiro grau revela-se desproporcional e destituído de razoabilidade, tornando imprescindível a revisão do cálculo dosimétrico.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça considerou adequado o acréscimo da pena-base em
metade
– percentual inferior ao adotado no caso em exame – para uma quantidade substancialmente superior, conforme se extrai do trecho da ementa transcrita a seguir:

[...] VI - No tocante à exasperação da pena-base, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal,
a Corte de origem aplicou a fração de 1/2 (metade), considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (500kg de cocaína), para aumentar a reprimenda-base, não havendo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ
.

VII - Em relação ao quantum de aumento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor" (
AgRg
no HC n. 787.967/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/05/2023
).(
AgRg
no HC n. 778.266/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
DJe
de 21/3/2024). [...]

(
AgRg
no HC n. 900.205/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 13/9/2024.)
Destacamos
.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária
a readequação da pena fixada a José Cláudio da Silva,
para o delito de tráfico de drogas, passo a redimensioná-la desta forma:

Na
primeira fase
, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei n. 11.343/06; e, subsistindo como negativa a natureza e a quantidade da droga apreendida, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Apesar de ser justo o reconhecimento da confissão, comungo com o entendimento quanto a impossibilidade de compensar integralmente, uma vez que se trata de réu
multirreincidente
(duas condenações criminais, PEP n.
0001735-77.2017.8.11.0006
).

Nessa esteira, é remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que recomenda e reputa proporcional e razoável a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) com vistas à compensação parcial entre a confissão espontânea e a
multirreincidência
, inexistindo fundamentos idôneos,
in
casu
, que justifiquem a aplicação de fração diversa, fixando a pena intermediária do apelante em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa.

Na
terceira fase
, mantenho a aplicação da causa de aumento contida no art. 40,
II, da Lei n. 11.343/06,
na fração de 1/6 (um sexto), e torno definitiva a pena em
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa
, a ser cumprido em regime
fechado
.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Do recurso do Ministério Público

O Ministério Público recorre pleiteando a condenação do acusado Wagner Willian Guevara
d
a Silva como incurso nas penas do art
.
33,
caput, c
/
c art
.
40, II, ambos da Lei n. 11.343/2006, sustentando que não se configurou erro de tipo, uma vez que o réu tinha conhecimento da natureza ilícita da substância transportada.

O recurso merece provimento.

O juízo sentenciante
absolveu o acusado Wagner Willian Guevara da Silva
com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, ao acolher a tese de erro de tipo essencial, prevista no art. 20, caput, do Código Penal, sob o entendimento de que o réu não tinha conhecimento da presença da droga no interior do veículo que conduzia.

Todavia, após minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, constata-se que não se encontra caracterizado o erro de tipo sustentado pela defesa e acatado pela sentença absolutória.

O erro de tipo, previsto no art
.
20, caput, do Código Penal, ocorre quando o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Para a configuração do erro de tipo, é necessário que o agente desconheça elemento constitutivo do tipo penal, agindo sem dolo.

No caso em análise, embora o acusado Wagner Willian tenha alegado desconhecimento inicial da presença da droga no veículo, o conjunto probatório demonstra que ele tinha ciência da natureza ilícita da substância transportada e anuiu com a conduta delitiva.

O policial militar
Valdiley
Jesus Vitor da Silva, ouvido em juízo, afirmou categoricamente que, no momento do preenchimento do boletim de ocorrência, o motorista Wagner Willian confessou que receberia o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para entregar a droga na cidade de Cáceres
/
MT.

Além disso, o próprio acusado
Wagner Willian
, em seu interrogatório judicial, admitiu que, após o carregamento da droga no veículo, tomou conhecimento da natureza ilícita da substância por meio de seu auxiliar, o corréu
José Cláudio
, que lhe informou que
“
os caras iam pagar R$ 30.000,00
”
pelo transporte.

Embora tenha alegado que se sentiu coagido a continuar o transporte, o acusado
Wagner Willian
não comprovou a existência de coação irresistível que pudesse excluir sua culpabilidade. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam que ele anuiu com a conduta delitiva, aceitando receber vantagem econômica
e realizar o
transporte da droga.

Importante ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, na modalidade transportar, não se exige que o agente tenha participado de todas as etapas da empreitada criminosa. Basta que, tendo conhecimento da natureza ilícita da substância, concorra de qualquer modo para sua prática.

No caso em apreço, ainda que o acusado Wagner Willian não tenha integrado o planejamento inicial da empreitada criminosa, ao tomar ciência da existência da droga no interior do veículo e, mesmo assim, prosseguir voluntariamente com o transporte, consentindo com a prática delitiva e aceitando auferir vantagem pecuniária em razão disso, incorreu na prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade
“
transportar
”
, nos termos da Lei n. 11.343/2006.

Dessa forma, não se cogita a incidência da excludente de erro de tipo, uma vez que restou demonstrado que o acusado tinha pleno conhecimento da ilicitude da substância entorpecente e concordou com a conduta delitiva ao seguir viagem com a carga criminosa.

Ante tais circunstâncias, impõe-se a reforma da sentença absolutória, a fim de condenar Wagner Willian como incurso nas sanções do art
.
33, caput, c
/
c art
.
40, II, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda, esclareço se possível a aplicação da especial diminutiva prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, que prevê
“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
. Como é de conhecimento, a especial diminutiva é aplicada ao traficante eventual, sendo imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos do parágrafo.

No presente caso, o apelado não possui registros de outras ações penais, além do mais, não há provas de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa.

E, uma vez r
econhecida a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado Wagner Willian, passo à dosimetria da pena, observando o sistema trifásico previsto no art
.
68 do Código Penal.

Na
primeira fase
,
de individualização da pena, constato inexistir nos autos elementos concretos para negativar as circunstâncias previstas no art. 59 do CP.

No entanto, a quantidade de droga apreendida deve ser valorada negativamente para a exasperação da pena-base. Assim, considerando-se a incidência de uma circunstância judicial negativa, valoro-a em 1⁄4, e
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase

ausentes agravantes e atenuantes
, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
presente
a causa de aumento contida no art. 40,
II, da Lei n. 11.343/06,
na fração de 1/6 (um sexto), e torno definitiva a pena em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. A
plica-se
, ainda,
a causa de diminuição do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços), ficando a pena final em

2
(dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa

fixado no valor unitário mínimo legal.

Determino o regime inicial aberto, uma vez que o réu não é reincidente, conforme prevê o art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal

Destarte, atendidos os requisitos do artigo 44 da Lei Material Penal, substituo a sanção privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem estabelecidas
pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
em parte com parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
José Cláudio Pires
d
a Silva
, para redimensionar a pena-base e estabelecer a sua pena final em
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-
multa
, a ser cumprido em regime
fechado
;
e
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
para condenar
Wagner Willian Guevara
d
a Silva
como incurso nas penas do art
.
33, caput,
c/c
art
.
40, II, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de

2
(dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
,
a ser cumprida em
regime aberto,
sendo a pena privativa de liberdade
substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025